Tribunal: TJBA
Processo: 0700361-80.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0700361-80.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL

RECORRIDO: EMANUEL MARTINS SILVA ALVES e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E
CRIMES DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR TRÊS VEZES
(
ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, E
ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
). PLEITO DE
DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
INACOLHIMENTO. E
VIDÊNCIAS CONSTANTES DOS AUTOS QUE NÃO AUTORIZAM, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, A DESPRONÚNCIA PRETENDIDA. MATÉRIA AFEITA AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E DE EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DÚVIDAS DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.

1. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia dos Acusados.

2. A exclusão das qualificadoras, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, somente deve ocorrer caso manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, o que não é o caso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Na hipótese, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não das qualificadoras referentes ao motivo torpe e cometimento mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, não havendo que falar em ausência de fundamentação.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0700361-80.2021.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Recorrentes
DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo “Papa Capim”
;
e LECIVALDO ESTRELA SILVA,
e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas Defesas, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.

Salvador, .